Tribunal: TJBA
Processo: 8103724-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8103724-94.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: SAMUEL RAMOS DE OLIVEIRA

Advogado(s): SARA CARVALHO BOTTO registrado(a) civilmente como SARA SILVA DE CARVALHO, CRISTINA ROCHA TROCOLI

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA “NON DOMINO”. NULIDADE DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA PARA O FATO GERADOR DO TRIBUTO. POSSE EXERCIDA PELO APELANTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por particular contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária proposta em face do Município de Salvador, cancelando a inscrição imobiliária nº 568.021-2 e anulando os créditos tributários a partir de 2017, mantendo, porém, a cobrança de IPTU e TRSD referentes aos exercícios anteriores.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir se a nulidade absoluta do contrato de compra e venda do imóvel, caracterizada como “venda non domino”, afasta a incidência do IPTU sobre o apelante, que afirma ter sido vítima de fraude e não ser proprietário nem possuidor do bem.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos arts. 32 e 34 do CTN, são contribuintes do IPTU o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor do imóvel, a qualquer título.

4. A prova dos autos demonstra que o apelante requereu inscrição imobiliária e manteve o terreno cercado e sinalizado como “propriedade particular” até 2016, caracterizando-se como possuidor com
animus domini,
fato gerador do tributo.

5. A nulidade do contrato de compra e venda, por configurar “venda non domino”, não afasta a responsabilidade tributária decorrente da posse exercida.

6. O STJ, no Tema 122, firmou entendimento de que tanto o promitente comprador quanto o proprietário registral são contribuintes do IPTU, sendo irrelevante a validade do título de domínio.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento
: “A nulidade do contrato de compra e venda (‘venda non domino’) não afasta a responsabilidade tributária pelo IPTU quando comprovado o exercício de posse com
animus domini
, ainda que sem título de propriedade válido.”

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 32 e 34; CC, arts. 166, II, e 182; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.284.065/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 25.03.2019; STJ, REsp n. 1.402.217/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 17.11.2015; STJ, REsp n. 1.111.202/SP (Tema 122), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 10.06.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

8103724-94.2022.8.05.0001

em que figura como apelante
SAMUEL RAMOS DE OLIVEIRA

e como apelad
o

MUNICIPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.